Tribunal: TJMT
Processo: 0002096-77.2017.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002096-77.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDSON GABRIEL - CPF: 002.836.251-98 (APELANTE), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), MARLI GABRIEL - CPF: 903.501.209-78 (APELANTE), RODRIGO GABRIEL - CPF: 032.726.851-46 (APELANTE), MARCIA AGUILAR DE SOUZA - CPF: 896.037.961-15 (APELANTE), V. A. A. G. (APELANTE), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (APELADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (REPRESENTANTE), MARCIA AGUILAR DE SOUZA - CPF: 896.037.961-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (APELANTE), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), EDSON GABRIEL - CPF: 002.836.251-98 (APELADO), MARLI GABRIEL - CPF: 903.501.209-78 (APELADO), RODRIGO GABRIEL - CPF: 032.726.851-46 (APELADO), V. A. A. G. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – ação de indenização por danos materiais e moral c/c pedido de pensão – ACIDENTE DE TRANSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – PENSÃO POR MORTE – CABIMENTO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Segundo o art. 37, §6o, da Constituição Federal, a Administração Pública responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causaREM a terceiroS
.

2. NO CASO, CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO ACIDENTE DE TRANSITO, OCASIONANDO NA MORTE DE PASSAGEIRO DO VEÍCULO ATINGIDO, É INDISCUTÍVEL TRATAR-SE DE CAUSA indubitável DE DOR, SOFRIMENTO e angústia, CARACTERIZANDO O dano moral.

3. O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do fato concreto, devendo ser MANTIDO o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

4. “Segundo precedentes deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade [...], segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro [...]”
(STJ, REsp N. 1346320/SP, 3a TURMA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, J. 16.08.2016)
.

5.
Diante da flagrante divergência dA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO com o entendimento firmado PELO STJ, em sede de recurso repetitivo, quanto à impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa quando o valor da causa for elevado (TEMA 1076), A SUA REFORMA NESSE PARTICULAR, é medida que se impõe.

6. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. inteligência do art. 90, do cpc.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral c/c pedido de pensão movida por Edson Gabriel e outros contra o Município de Gaúcha do Norte, julgou procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu ao pagamento de R$ 453.333,34 (quatrocentos e cinquenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, bem como a pensão mensal fixada no patamar de 2/3 (dois terços) do salário mínimo aos autores Marli Gabriel e Vitor Augusto Aguilar Gabriel, desde o óbito da vítima, perdurando tal obrigação até a data em que atingiria a idade de 72 (setenta e dois anos), ou até o falecimento da beneficiária, se tal fato ocorrer primeiro para a autora Marli e até os 25 (vinte e cinco) anos para o autor Vitor Augusto, acrescido dos consectários legais, além de honorários advocatícios fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenando ainda, os autores ao pagamento do ônus sucumbencial pela desistência do pedido de indenização por danos materiais, na forma do art. 90, §1o, do CPC, com a revogação dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformados, Edson Gabriel e outros defendem a manutenção dos benefícios da justiça gratuita, além da majoração do dano moral arbitrado e da pensão mensal, para que esta tenha como base o rendimento da vítima falecida e não o salário mínimo vigente.

Seguem defendendo, que a verba honorária deve ser fixada com base no valor da condenação, bem como inexiste razão para serem condenados ao pagamento de ônus sucumbencial pela desistência do pedido de indenização por dano material.

Assim, requerem a reforma parcial da r. sentença.

Já o Município de Gaúcha do Norte/MT recorre sustentando a ausência de prova quanto à responsabilidade pelo acidente de transito envolvendo as partes, inexistindo os requisitos ensejadores aptos a caracterizar o dano moral perseguido, até pela ocorrência de culpa concorrente.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, que o valor fixado pelo dano moral seja minorado e que seja afastada a condenação ao pagamento de pensão mensal.

O Município de Gaúcha do Norte/MT apresentou contrarrazões (id. 69457974 – pág. 199/211), pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado por Edson Gabriel e outros.

Edson Gabriel e outros também apresentaram contrarrazões (id. 1

112599034), pugnando pelo desprovimento do apelo aviado pelo Município de Gaúcha do Norte.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Flavio Cezar Fachone (id. 156228694), opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
Edson Gabriel e outros
ajuizaram ação de indenização por danos materiais e moral c/c pedido de pensão em face do Município de Gaúcha do Norte,
ad
uzindo que, em 11.08.2016, houve um acidente de transito na Rodovia MT 020, sentido ao Município de Gaúcha do Norte, provocado por veículo da Prefeitura Municipal, ocasionando na morte de Ademir Gabriel e Douglas Gabriel, pai e filho, respectivamente, sendo o primeiro esposo e pai dos autores e o segundo, filho e irmão dos mesmos, o que motivou o manejo da demanda.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o conjunto probatório produzido nos autos demonstrou que o agente público concorreu diretamente para a ocorrência do acidente,
julgou procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu ao pagamento de R$ 453.333,34 (quatrocentos e cinquenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, bem como a pensão mensal fixada no patamar de 2/3 (dois terços) do salário mínimo aos autores Marli Gabriel e Vitor Augusto Aguilar Gabriel, desde o óbito da vítima, perdurando tal obrigação até a data em que atingiria a idade de 72 (setenta e dois anos), ou até o falecimento da beneficiária, se tal fato ocorrer primeiro para a autora Marli e até os 25 (vinte e cinco) anos para o autor Vitor Augusto, acrescido dos consectários legais, além de honorários advocatícios fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenando ainda, os autores ao pagamento do ônus sucumbencial pela desistência do pedido de indenização por danos materiais, na forma do art. 90, §1o, do CPC, com a revogação dos benefícios da justiça gratuita (id. 69457973 – pág. 174/194).

Irresignados, Edson Gabriel e outros defendem a manutenção dos benefícios da justiça gratuita, além da majoração do dano moral arbitrado e da pensão mensal, para que esta tenha como base o rendimento da vítima falecida e não o salário mínimo vigente.

Seguem defendendo, que a verba honorária deve ser fixada com base no valor da condenação, bem como inexiste razão para serem condenados ao pagamento de ônus sucumbencial pela desistência do pedido de indenização por dano material.

Assim, requerem a reforma parcial da r. sentença.

Já o Município de Gaúcha do Norte/MT recorre sustentando a ausência de prova quanto à responsabilidade pelo acidente de transito envolvendo as partes, inexistindo os requisitos ensejadores aptos a caracterizar o dano moral perseguido, até pela ocorrência de culpa concorrente.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, que o valor fixado pelo dano moral seja minorado e que seja afastada a condenação ao pagamento de pensão mensal.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a demanda, apesar de complexa, não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que os apelos serão analisados em conjunto, ante a semelhança das razões postas nas razões recursais.

Superada essa questão, no tocante a revogação dos benefícios da justiça gratuita dos autores, observa-se que o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto, uma vez que os próprios autores admitiram que possuem
“uma empresa de pequeno porte familiar, com faturamento mensal em torno R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)”
(id. 69457974 – pág. 149).

Assim, é cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários do advogado e do perito.

Assim, a
Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

In casu
, observa-se que os autores não comprovaram tal situação, deixando de trazer à baila documentos que corroborassem com a alegada
condição de miserabilidade.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício, devendo a r. sentença ser mantida neste ponto.

Superada essa questão, imperioso se faz dizer que no caso em voga incide a responsabilidade civil objetiva do Município por erro no aparato estatal, cuja disciplina encontra-se inserida no art. 37, §6o, da Constituição Federal, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§6o -
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(negritei).

Assim, fundado na teoria do risco administrativo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado basta à demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta, tanto das pessoas jurídicas de direito público quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessária a prova da culpa, ou seja, o ato não precisa ser ilícito, basta a comprovação do dano e o nexo causal entre a atividade estatal e o resultado danoso.

Acerca do tema, Carvalho Filho assim leciona:
“O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não.
A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal
.”
(Manual de Direito Administrativo, 26a Ed., Rev., Ampl. e Atual., São Paulo: Atlas, 2013, Pág. 567 – negritei).

Na espécie, o fundamento do pedido indenizatório está no fato dos autores serem esposa, filhos e irmãos de Ademir Gabriel e Douglas Gabriel, pai e filho, respectivamente, que foram mortos em um acidente causado por um veículo do município réu, conforme demonstra o conjunto probatório produzido nos autos.

Assim, repisa-se que o conjunto probatório produzido nos autos não deixou nenhuma margem de dúvida acerca da dinâmica dos fatos, tampouco sobre a culpa do município para a ocorrência da colisão dos veículos e, consequentemente, na morte das vítimas.

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia, o que definitivamente se observa no caso dos autos.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
–
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
–
INDENIZAÇÃO
POR
DANO

MATERIAL
– COMPROVADO – CABIMENTO – COLISÃO FRONTAL PARTE DIREITA ENTRE VEÍCULOS – FRATURA PERNA DIREITA -
DANO
MORAL IN RE IPSA – VALOR DA
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL – CRITÉRIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Resta comprovado que o
acidente
narrado nos autos só ocorreu porque o réu foi negligente e imprudente ao adentrar a pista sem a devida atenção ocasionando o
acidente
, vindo a perder o controle do veículo e, consequentemente, a atingir frontalmente, na contramão direcional, o veículo em que o autor estava.
No que se refere aos
danos

materiais
, para que seja concedido o ressarcimento é indispensável a prova dos gastos pela parte autora, o que comprovasse nos autos.

O
dano
moral no caso é in re ipsa, pois se presume a dor e o sofrimento psicológico por quem passa por
acidente
de
trânsito
de tamanha gravidade (colisão frontal em rodovia), que causou, inclusive, a fratura de uma perna do requerente
.
O quantum indenizatório de
dano
moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.”
(RAC n. 0012939-72.2009.8.11.0015, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.08.2020 – negritei e grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DESPESAS COMPROVADAS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez configurados os requisitos da responsabilidade civil, deve o requerido indenizar a parte autora pelos prejuízos causados
.

Recurso desprovido. Sentença retificada em parte.”
(RAC/REEX n. 174.703/2016, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 14.10.2020 – negritei)

Por conseguinte, considerando correto o reconhecimento do dever de indenizar, no que tange ao arbitramento do valor indenizatório pelo dano de natureza moral, deve-se analisar as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

Assim, a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 453.333,34 (quatrocentos e cinquenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), a ser distribuídos aos autores, pelo dano moral é justa e razoável, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Logo, entendo que o referido montante se mostra adequado, haja vista a observância de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando qualquer tipo de enriquecimento ilícito, bem como reflete no patrimônio do ofensor com o fito de evitar a reiteração da prática ilícita, devendo ser mantido. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VALOR LÍQUIDO E CERTO DA CONDENAÇÃO - CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, III, DO CPC – REMESSA NÃO CONHECIDA - ERRO MÉDICO – CIRURGIA INCONTINÊNCIA – AGULHA DEIXADA NO PACIENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1. Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida A remessa necessária.

2. Existindo ato comissivo do poder público advinda de conduta culposa dos seus agentes e demonstrada o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

3. Demonstrada a conduta negligente dos médicos do Pronto Socorro Municipal, em deixar fragmento de instrumento cirúrgico (agulha) no corpo da apelada.

4. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado
.

5. Remessa necessária não conhecida. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT, RAC n. 0003091-21.2007.8.11.0051, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 07.03.2023 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, passo a analisar a condenação pelo dano material afeto a pensão mensal.

Sobre o referido pedido, eis precedente do c. STJ,
verbis
:

“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DE MENOR IMPÚBERE VÍTIMA DE AFOGAMENTO EM PISCINA DE CLUBE ASSOCIATIVO. CULPA IN VIGILANDO. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DOS PAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PENSIONAMENTO AOS PAIS. [....]

8. Segundo precedentes deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. No caso, tendo os recorrentes formulado pedido apenas para que o valor seja pago até a data em que o filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos, o recurso deve ser provido nesta extensão, sob pena de julgamento ultra petita.
[...]”
(REsp n. 1.346.320/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.08.2016 – negritei)

Além disso, a súmula 491 do STF é suficientemente clara ao dispor que
“É indenizável o acidente que causa a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado”
.

Por conseguinte, é direito dos autores Marli Gabriel e Vitor Augusto Aguilar Gabriel que o Município seja condenado ao pagamento de pensão mensal em seu favor, correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, ante a não comprovação da renda auferida pela vítima, desde o óbito da vítima, perdurando tal obrigação até a data em que atingiria a idade de 72 (setenta e dois anos), ou até o falecimento da beneficiária, se tal fato ocorrer primeiro para a autora Marli e até os 25 (vinte e cinco) anos para o autor Vitor Augusto, nos termos da jurisprudência do c. STJ.

Nessa trilha, perfeito o entendimento do d. Procurador de Justiça, ao qual peço licença para transcrever parte do seu parecer, que passa a fazer parte da fundamentação desse voto,
verbis
:

“
Conforme se vê, em relação ao pensionamento verifico que a sentença deverá manter incólume, pois há recente decisão no sentido de que quanto ao valor da pensão (prestação de alimentos), o valor a ser alcançado é calculado sobre o rendimento do de cujus, deduzido de um terço (1/3), que, presumidamente, deveria ser despendido pela vítima consigo própria, contados da data do óbito, para os filhos, até completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade e, para a companheira, estendendo-se até a data de sua expectativa de vida
.

[...]

Nesse sentido, importante observar que o cálculo do valor da pensão foi feito com base no salário mínimo porque: “(...) o conjunto probatório permite concluir que os falecidos eram empresários e, ante a ausência de comprovação dos rendimentos das vítimas, a pensão deve ser arbitrada com base no salário mínimo, no limite de 2/3, deduzindo-se que 1/3 da verba, seria gasta com o próprio sustento dos falecidos enquanto vivessem. (...)” - Id.: 69457973 – fl. 190.

Portanto, em que pese o esforço argumentativo dos apelantes observo que as questões colocadas em discussão foram dirimidas pelo magistrado de primeiro grau de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo permanecer incólume a sentença prolatada
.”
(id. 156228694 – negritei)

Logo, a r. sentença merece ser mantida nesse particular.

Caminhando na análise da r. sentença, passo a analisar a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

A r. sentença condenou o município ao pagamento de honorários advocatícios fixado por equidade, nos termos do art. 85, §8om do CPC.

À vista disso e sem maior delonga, a r. decisão deve ser reformada nesse ponto, para se adequar ao Tema 1.076 do STJ, devendo a verba honorária sucumbencial ser fixada com base no art. 85, §§2o e 3o, inc. II, do CPC, ou seja, entre mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Já tenho votado nesse sentido, vejamos,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSFIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - TEMA 1.076- NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Considerando o desprovimento da apelação, impõe-se

a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, § 11 do CPC.

Diante da flagrante divergência do acórdão embargado com o entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 1076) quanto à impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa quando o valor da causa for elevado, o acolhimento dos aclaratórios para adequação da decisão do Tema do STJ, é medida que se impõe
.”
(RED n. 1000560-26.2017.8.11.0040, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 19.07.2022 – negritei)

Assim, tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte, para condenar o município ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação.

Assim, a r. sentença deve ser reformada neste ponto.

Por fim, acerca do ônus sucumbencial imposto aos autores no tocante ao pedido de desistência do dano material, convém esclarecer que o condutor do feito seguiu a regra imposta pelo art. 90, §1o, do CPC, não havendo razão que justifique a sua irresignação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença merece ser reformada em parte.

Posto isso, conheço do recursos interposto por Edson Gabriel e outros e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença apenas para condenar
o município réu ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se o ato sentencial em todos os demais pontos, motivo pelo qual conheço do apelo interposto pelo Município de Gaúcha do Norte/MT e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023